Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Evidenciado que a apelada, consciente e voluntariamente, obteve da vítima, mediante engodo, vultosa quantia em dinheiro, impositiva a sua condenação nos exatos termos da denúncia.
3. Recurso conhecido e não provido.